Tribunal: CARF
Processo: 16327.720894/2019-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO. PERÍODO ANTERIOR A NOVEMBRO DE 2017. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARECER No 00001/22/CONSUNIAO/CGU/AGU. VINCULAÇÃO ARTS. 40 LC 73/93 E 98 DO RICARF/23.
Por força do Parecer no 00001/22/CONSUNIAO/CGU/AGU, os valores pagos por meio de vales-refeições, cartões, tíquetes e congêneres não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias, mesmo no período anterior à vigência do § 2o do art. 457 da CLT, com a redação dada pela Lei no 13.467/2017.
O entendimento é de aplicação obrigatória no âmbito do CARF por força dos arts. 40 da Lei Complementar no 73/1993 e 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com a lei específica, integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, não podendo ser enquadrado, portanto, na hipótese legal prevista no art.28, § 9o, “j”, da Lei de Custeio.
PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ANTERIORIDADE. PACTUAÇÃO PRÉVIA. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. A Lei n° 10.101/00 exige que haja negociação entre empresa e trabalhadores, da qual deverão resultar regras claras e objetiva e os índices, as metas, os resultados e os prazos devem ser estabelecidos previamente
ACORDO DE PLR HOMOLOGADO POR UM SINDICATO EXTENSIVO ÀS DEMAIS LOCALIDADES DA EMPREGADORA ABRANGIDA POR OUTROS SINDICATOS. INADMISSIBILIDADE.
Em respeito aos princípios da unicidade sindical, em sua territorialidade, e da interpretação restritiva da legislação que leva à exclusão da tributação, não é aceitável um sindicato reger o acordo de PLR dos trabalhadores da mesma empresa em locais que são territorialmente abrangidos por outro sindicato.
PLR. EXCESSO DE EXAÇÃO.
Devem ser excluídos do lançamento fiscal os montantes indevidamente autuados, conforme constatado em sede de diligência fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720894/2019-23
ACÓRDÃO
2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.
PERÍODO ANTERIOR A NOVEMBRO DE 2017. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PARECER
No
00001/22/CONSUNIAO/CGU/AGU. VINCULAÇÃO ARTS. 40 LC 73/93 E 98
DO RICARF/23.
Por força do Parecer no 00001/22/CONSUNIAO/CGU/AGU, os valores
pagos por meio de vales-refeições, cartões, tíquetes e congêneres não
integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias, mesmo no
período anterior à vigência do § 2o do art. 457 da CLT, com a redação dada
pela Lei no 13.467/2017.
O entendimento é de aplicação obrigatória no âmbito do CARF por força
dos arts. 40 da Lei Complementar no 73/1993 e 98 do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada em desacordo com a lei específica, integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, não podendo ser enquadrado, portanto, na
hipótese legal prevista no art.28, § 9o, “j”, da Lei de Custeio.
PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ANTERIORIDADE.
PACTUAÇÃO PRÉVIA. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. A Lei n° 10.101/00
exige que haja negociação entre empresa e trabalhadores, da qual deverão
resultar regras claras e objetiva e os índices, as metas, os resultados e os
prazos devem ser estabelecidos previamente
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
2
ACORDO DE PLR HOMOLOGADO POR UM SINDICATO EXTENSIVO ÀS
DEMAIS LOCALIDADES DA EMPREGADORA ABRANGIDA POR OUTROS
SINDICATOS. INADMISSIBILIDADE.
Em respeito aos princípios da unicidade sindical, em sua territorialidade, e
da interpretação restritiva da legislação que leva à exclusão da tributação,
não é aceitável um sindicato reger o acordo de PLR dos trabalhadores da
mesma empresa em locais que são territorialmente abrangidos por outro
sindicato.
PLR. EXCESSO DE EXAÇÃO.
Devem ser excluídos do lançamento fiscal os montantes indevidamente
autuados, conforme constatado em sede de diligência fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, cancelar as
infrações decorrentes do pagamento de auxílio-alimentação em cartão aos empregados e, para
aqueles créditos relativos à PLR, retificar os valores lançados conforme os montantes
apresentados no anexo único do Relatório de Diligência Fiscal (p 3.139); (ii) por voto de qualidade,
manter os créditos remanescentes, vencidos os Conselheiros Gregorio Rechmann Junior (relator),
Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que deram parcial
provimento em maior extensão para cancelar integralmente o crédito tributário lançado, relativo
à PLR, em relação aos empregados com atuação no Distrito Federal e nos Estados de Minas Gerais,
Goiás e Tocantis. Designado redator do voto vencedor o Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Redator designado

Fl. 3225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(suplente convocado), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 14a Turma da
DRJ/SPO, consubstanciada no Acórdão 16-95.111 (p. 2.899), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de autos de infração (p.p. 2.302 e 2.310) com
vistas a exigir:
(i)
contribuição previdenciária correspondente à parte da empresa e do
GILRAT, incidente sobre os valores pagos e/ou creditados aos segurados
empregados à título de auxílio alimentação/cartão e PLR pago aos segurados
empregados e contribuintes individuais em desacordo com a Lei
10.101/2000 (art. 22, I, II e III da Lei 8.212/91); e
(ii)
contribuição destinada a Outras Entidades e Fundos (INCRA e FNDE),
incidente sobre os valores pagos e/ou creditados aos segurados empregados
a título de auxílio alimentação/cartão e PLR pago em desacordo com a Lei
10.101/00.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 2.325), constituem fatos geradores dos
lançamentos efetuados neste processo administrativo fiscal:
(i) o pagamento ou o crédito de participações nos lucros ou resultados a
empregados, atinente a programas próprios da empresa, em desacordo com os requisitos da Lei
no 10.101 de 2000;
(ii) o pagamento ou o crédito de participações nos lucros ou resultados a diretores
não empregados; e
(iii) o pagamento ou o crédito do auxílio-alimentação em cartão aos empregados.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 2.482), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
* inicialmente, informa que optou em efetuar o pagamento dos valores relativos à
participação nos lucros de administradores a contribuintes individuais não oferecidos a tributação;
* não tributação do auxílio-alimentação / refeição pago em cartão; e
* regularidade da PLR – Anos de 2015 e 2016.
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
4
Às p.p. 2.841/2.844, a Contribuinte protocolou petição juntamente com o
comprovante de pagamento, com o fito de demonstrar o recolhimento referente a infração - PLR
de administradores a contribuintes individuais.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos
termos do susodito Acórdão no 16-95.111 (p. 2.899), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
HIPÓTESE NORMATIVA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA.
Não há que se falar em nulidade, quando o auto de infração é lavrado com
observância às formalidades legais e de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, com apresentação de adequada motivação
jurídica e fática, bem como dos pressupostos de liquidez e certeza.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
OBRIGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo,
conforme definido no art. 22, I e II da Lei 8.212/91.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
em desacordo com a lei específica, integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, não podendo ser enquadrado, portanto, na hipótese legal
prevista no art.28, § 9o, “j”, da Lei de Custeio.
PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ANTERIORIDADE.
PACTUAÇÃO PRÉVIA. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
A Lei n° 10.101/00 exige que haja negociação entre empresa e trabalhadores, da
qual deverão resultar regras claras e objetiva e os índices, as metas, os resultados
e os prazos devem ser estabelecidos previamente.
PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INSTRUMENTO LEGAL.
NEGOCIAÇÃO PRÉVIA ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS.
Os instrumentos decorrentes da negociação de participação nos lucros ou
resultados devem ostentem regras claras e objetivas, pactuadas previamente
entre as partes envolvidas (empregados, sindicato e empresa).
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO EM PECÚNIA OU ATRAVÉS DE CARTÃO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 3227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
5
Os valores pagos aos segurados empregados a título de auxílio
alimentação/cartão são considerados salário de contribuição nos moldes do art.
28, I da Lei 8.212/91, não se aplica a isenção do art.28, § 9o, “c”, do mesmo
diploma legal.
O fornecimento de alimentação mediante tíquetes/cartão, somente deixou de
integrar o salário de contribuição a partir de 11 de novembro de 2017, conforme
entendimento constante na Solução Consulta 35/2019, à qual o agente fiscal
encontra-se vinculado, uma vez que na atividade administrativa não cabem
discricionariedades, nos termos do parágrafo único do art. 142 do CTN.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Outras Entidades - Terceiros, incidentes sobre o salário
de contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 2.968), reiterando, em síntese, as razões de defesa deduzidas em sede de
impugnação, a saber:
a) não incidência de contribuições previdenciárias sobre o fornecimento do auxílio-
alimentação em cartão magnético; e
b) que a PLR foi paga em consonância com as normas vigentes, razão pela qual não
constituem base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Ato contínuo, na sessão realizada em 07/05/2024, este Colegiado converteu o
julgamento do presente processo em diligência fiscal para que a Unidade de Origem informasse,
em síntese, se os valores pagos pela Contribuinte aos seus empregados a título de PLR com base
nas Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs) também compõem a base de cálculo do presente
lançamento fiscal (ou não).
Após as providências cabíveis, foi emitido o Relatório de Diligência Fiscal de p.
3.139, em relação ao qual, devidamente cientificada, a Contribuinte apresentou a sua competente
manifestação (p. 3.212).
É o relatório.

Fl. 3228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
6
VOTO VENCIDO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos, bem como aquelas devidas a
outras entidades e fundos (terceiros).
Conforme igualmente exposto linhas acima, constituem fatos geradores o
pagamento de participações nos lucros ou resultados a empregados e a diretores não
empregados, em desacordo com os requisitos da Lei no 10.101/2000, bem como o pagamento do
auxílio-alimentação em cartão aos empregados.
Em sua peça recursal, a Contribuinte esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) não tributação do auxílio-alimentação / refeição pago em cartão;
(ii) regularidade da PLR paga em 2015 e 2016;
(ii.i) excesso de exação; necessidade de exclusão dos valores referentes à PLR
paga com base nas Convenções Coletivas de Trabalho;
(ii.ii) insubsistência das irregularidades apontadas pela Fiscalização relativamente
ao Programa Próprio de PLR;
(ii.ii.i) quanto à anterioridade dos planos de PLR;
(ii.ii.ii) quanto à previsão expressa de todas as regras para o pagamento de
PLR nos respectivos instrumentos;
(ii.ii.iii) quanto às assembleias gerais extraordinárias para a aprovação dos
acordos coletivos;
(ii.ii.iv) sobre a territorialidade dos ACT’s;
Pois bem! Considerando que o presente processo era, incialmente, de relatoria da
Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliviera e que a mesma, na sessão de julgamento realizada em
02/2024, apresentou a íntegra o seu voto, estando as conclusões por si alcançadas em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em homenagem ao trabalho da
referida conselheira, adoto suas razões de decidir, com as devidas modificações e/ou atualizações
que se fizerem necessárias.

Fl. 3229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
7
1 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FORNECIDO EM CARTÃO MAGNÉTICO
A Recorrente sustenta a não incidência de contribuições previdenciárias e para
terceiros sobre o fornecimento do auxílio-alimentação em cartão magnético.
A Fiscalização considerou que o auxílio-alimentação pago em cartão magnético só
não integra a base de cálculo das contribuições a partir de novembro de 2017, ainda que
autorizados de acordo com a legislação do PAT, com fundamento no disposto na Solução de
Consulta COSIT no 35 de 23 de janeiro de 2019, que reformou a Solução de Consulta COSIT no 288
de 2018, e que o auxílio alimentação (cartão) não pode ser considerado como fornecimento de
alimento in natura (cestas básicas, consumo imediato ou congênere), logo, não goza da exclusão
legal prevista no art. 28, § 9o, alínea c, da Lei no 8.212/91.
A DRJ manteve o lançamento sob a mesma ratio.
Consta no relatório fiscal que o auxílio-alimentação em tíquete ou cartão, ainda que
autorizado de acordo com a legislação do PAT, não assume o caráter in natura, fazendo incidir a
contribuição - GILRAT; e a Solução de Consulta COSIT no 35 de 2019, por sua vez, menciona que o
auxílio-alimentação pago em tíquetes ou em cartões refeição ou alimentação deixou de integrar a
base de cálculo das contribuições previdenciárias a partir de 11 de novembro de 2017 (Lei no
13.467/2017).
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados e pelo empregador, empresa ou equiparada, incidindo sobre
a folha de salários e rendimentos do trabalho pagos à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social, sobre os rendimentos do trabalho, a cargo: i) do empregado e
do trabalhador avulso (art. 20); ii) do contribuinte individual e facultativo (art. 21) e; iii) da
empresa (art. 22), sendo esta sobre o total das remunerações pagas aos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais que lhe prestem serviços, bem como para o
financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - GILRAT.
As contribuições destinadas a outras entidades, usualmente chamadas de
“Terceiros”, possuem identidade de base de cálculo com as contribuições previdenciárias e devem
seguir a mesma sistemática, a teor do que dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007, calculadas
com a alíquota de 5,8%, sendo: Salário Educação 2,5%; INCRA 0,2%; SENAI 1,0%; SESI 1,5% e
SEBRAE 0,6%.
Fl. 3230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
8
Do art. 195, I, a, da Constituição Federal extrai-se que apenas os rendimentos do
trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições sob comento1. Cabe, então,
perquirir a natureza jurídica da verba paga para concluir pela composição, ou não, da base de
cálculo da exação.
O art. 28 da Lei no 8.212/91 aponta a composição do salário-de-contribuição e o
parágrafo do 9o, alínea “c”, elenca, entre as verbas que não integram o salário de contribuição, a
parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976.
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei
no 6.321, de 14 de abril de 1976;
A Lei no 6.321/76 menciona que as empresas têm direito à dedução, para fins de
apuração do imposto sobre a renda, dos valores pagos em programas de alimentação,
previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho, e que estas despesas seriam apenas aquelas
relacionadas às refeições em restaurantes e aquisição de gêneros alimentícios em
estabelecimentos comerciais. No mais, assevera que não se inclui como salário de contribuição a
parcela paga in natura, pela empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério
do Trabalho.
Com base no entendimento firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, no que concerne ao auxílio alimentação, não há falar na incidência de contribuição
previdenciária quando pago in natura, esteja ou não a empresa inscrita no PAT. No entanto,
pago habitualmente e em pecúnia, há a incidência da contribuição2, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) editou o Ato Declaratório n° 03/2011, publicado no DOU de
22/12/2011, com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, autorizando a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária, independentemente de
inscrição no PAT”.

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
2 AgInt no REsp 1644637/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe
21/11/2017.
Fl. 3231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
9
O salário-utilidade, também chamado de salário in natura, consiste em uma forma
de retribuição, que é realizada pelo empregador ao empregado, em forma de utilidades ao invés
de pecúnia. Assim, a alimentação in natura abrange tanto a cesta básica, quanto as refeições
fornecidas pelo empregador aos seus empregados, e não integra a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados empregados.
A Solução de Consulta COSIT no 35, de 23 de janeiro de 2019, trata da alimentação
paga em pecúnia, in natura e por meio de tíquetes-alimentação ou cartão alimentação, dispondo
quanto ao último ponto, objeto da presente controvérsia que:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
EMENTA: ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA.
A parcela paga em pecúnia aos segurados empregados a título de auxílio-
alimentação integra a base de cálculo para fins de incidência das contribuições
sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados empregados.
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 353, DE 17 DE DEZEMBRO DE
2014. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
A parcela in natura do auxílio-alimentação, a que se refere o inciso III do art. 58 da
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, abrange tanto a cesta básica, quanto as
refeições fornecidas pelo empregador aos seus empregados, e não integra a base
de cálculo das contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos
segurados empregados.
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 130, DE 1o DE JUNHO DE 2015.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM TÍQUETES-ALIMENTAÇÃO OU CARTÃO
ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
A partir do dia 11 de novembro de 2017, o auxílio-alimentação pago mediante
tíquetes-alimentação ou cartão-alimentação não integra a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados
empregados.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 5.452, de 1943, art. 457, § 2o; Lei no 8.212, de
1991, arts. 13, 20, 22, incisos I e II, e 28, inciso I, e § 9o; Lei no 10.522, de 2002, art.
19, §§ 4o e 5o; Decreto no 3.048, de 1999, art. 9o, inciso I, alínea “j”; Decreto no 5,
de 1991, art. 4o; Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, art. 58, III; Pareceres
PGFN/CRJ no 2.117, de 2011, e no 2.114, de 2011; Atos Declaratórios PGFN no 3,
de 2011, e no 16, de 2011.
Expõe que a Lei no 13.467, de 13 de julho de 2017, com vigência a partir de 11 de
novembro de 20173, ao reformar a Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto no 5.452, de 1o de
maio de 1943 - CLT), passou a prever, no § 2o do art. 457, que as importâncias, ainda que

3 Conforme disposição do art. 6o da Lei no 13.467/2017: Art. 6o Esta Lei entra em vigor após decorridos cento e vinte
dias de sua publicação oficial.
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
10
habituais, pagas a título de auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, não integram
a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base
de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.
Ao final, conclui que, “antes desta data, porém, somente não haverá incidência de
contribuições previdenciárias sobre o auxílio-alimentação pago in natura ao trabalhador; ou seja,
quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, para consumo
imediato no ambiente da empresa, ou se fornecida cesta básica para o empregado levar para
casa”.
Diante da interpretação divergente dada pela Secretaria da Previdência do
Ministério do Trabalho e Previdência quanto à não inclusão dos valores pagos por meio de vale-
refeições, cartões, tíquetes e congêneres na base de cálculo das contribuições, e instada a se
manifestar, a Advocacia-Geral da União (AGU) emitiu o Parecer no
00001/22/CONSUNIAO/CGU/AGU, aprovado pela Presidência República, reconhecendo que o
auxílio na forma de tíquetes, cartões, vales e congêneres, mesmo antes do advento do § 2o do art.
457, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Ao adotar o posicionamento
firmado pela Nota Técnica SEI no 59.021/2021/ME mencionou que:
"32. O conceito de pagamento "in natura", a nosso entender, guardar
contraposição com o pagamento em pecúnia. Os tickets alimentação e refeição
encontram uma série de restrições para seu uso e são utilizados para aquisição de
gêneros alimentícios ou refeições preparadas em estabelecimentos comerciais.
Não nos parece devam ser equiparados a recebimento em pecúnia, uma vez que
não podem ser sacados ou convertidos em moeda corrente, mas tão somente
utilizados para aquisição de bens específicos que poderiam, a rigor, serem
entregues pelo próprio empregador."
O posicionamento foi aprovado e publicado nos termos do art. 40 da Lei
Complementar no 73/1993, vinculando toda a Administração Pública Federal, sendo de
observância obrigatória neste Órgão por força do art. 99 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
Nesse sentido assim é o entendimento do CARF:
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN NATURA AINDA QUE EM TÍQUETE,
CARTÃO MAGNÉTICO, VALE-COMPRA OU CONGÊNERE. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO
INSCRIÇÃO
NO
PAT
-
DESNECESSIDADE.
PARECER
no
00001/2022/CONSUNIAO/ CGU/AGU.
O auxílio-alimentação pago pelo sujeito passivo na forma de tíquete, cupom,
cartão magnético ou congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da
CLT, não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, independente
de estar o interessado inscrito no PAT, por se considerar como fornecimento de
alimentação in natura, nos termos do PARECER no 00001/2022/CONSUNIAO/
CGU/AGU, de 2022.
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
11
(Acórdão no 9202-010.921, Relator Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de 22/08/2023, publicado
em 17/10/2023).
Assim, o pleito da recorrente merece acolhida para que seja reformada a decisão
neste particular, uma vez que as importâncias pagas a título de auxílio-alimentação em cartão
magnético não integram a remuneração e não constituem a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário nesse
ponto.
2 - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR
Nos termos do relatório, cinge-se a controvérsia apenas à Participação nos Lucros e
Resultados paga aos segurados empregados, uma vez que o recorrente reconheceu como devida a
infração referente a participação nos lucros de administradores e contribuintes individuais, e a
matéria não foi conhecida pela DRJ.
Sustenta o recorrente que procedeu conforme as Convenções Coletivas de Trabalho
e os Acordos Coletivos de Trabalho – 2015/2016, com pagamento da participação nos lucros aos
seus empregados com base em dois programas de PLR (principal - CCT e complementar - ACT),
entretanto, a Fiscalização teria apontado inconsistências apenas no tocante aos ACTs, apesar dos
autos de infração exigirem as contribuições sobre a folha e consectários legais sobre PLR (ACTs e
CCTs – § 3° do art. 3° da Lei n. 10.101/00), razão pela qual requereu a não inclusão da PLR paga
com base nas CCTs na base de cálculo das contribuições.
Informa o fiscal autuante irregularidades quanto (i) anterioridade, vale dizer,
pactuação prévia; (ii) as metas não seriam claras e objetivas; (iii) AGE após a negociação coletiva
(art. 612 CLT); (iv) territorialidade dos ACTs.
A Constituição Federal estabelece, entre outros, o direito do trabalhador de receber
participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente,
participação na gestão da empresa, conforme definido em lei (art. 7o, inciso XI).
Conforme doutrina de José Afonso da Silva trata-se de norma constitucional de
eficácia limitada, que requer a emissão de uma lei para irradiar todos os efeitos jurídicos
desejados pelo constituinte. Maria Helena Diniz a denomina de norma de eficácia relativa
complementável (ou dependente de complementação legislativa); enquanto Celso Bastos e Carlos
Ayres Britto chamam de norma de integração complementável4.
Não obstante a denominação da norma constitucional, o art. 28, § 9o, alínea j, da
Lei no 8.212/91, dispõe que não integram o salário de contribuição os valores referentes a
Participação nos Lucros ou Resultados da empresa (PLR), quando paga ou creditada de acordo
com lei específica.

4 NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. 17. ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022, p. 136-141.
Fl. 3234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
12

O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o tema, assentou que “O exercício do
direito assegurado pelo art. 7°, XI, da Constituição Federal começa com a edição da lei prevista no
dispositivo para regulamentá-lo, diante da imperativa necessidade de integração” (RE 398284, Rel.
Ministro Menezes Direito, publicado em 19/12/2008).
Cumprindo o papel de regulamentar o direito constitucionalmente assegurado, a Lei
no 10.101, de 19 de dezembro de 2000, trata da participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa e estabelece os requisitos de necessária observância para caracterizar a
verba como tal.
Não sendo observado as disposições a lei, a verba paga aos trabalhadores a esse
título passa a ter natureza remuneratória, devendo ser incluída na base de cálculo das
contribuições devidas.
Ademais, não existe óbice à existência de Convenção Coletiva, bem como Acordo de
PLR eventualmente existentes ao mesmo tempo como fundamento para se considerar
desrespeitada a Lei n° 10.101/00. Até porque o § 3° do artigo 3° da citada lei admite a
compensação entre acordos próprios e aqueles previstos em acordo ou convenção coletiva. Não
sendo óbice a implementação do PLR a concomitância entre Convenção Coletiva e Acordo de PLR.
Deste que respeitado a legislação de regência (Acórdão no 2301-005.419).
2.1 - PACTUAÇÃO PRÉVIA
A Lei no 10.101, de 19/12/2000 - comando normativo específico que regula a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa - dispõe que a verba deve ser
objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante comissão
paritária, convenção ou acordo coletivo – art. 2o, caput, incisos I e II.
O instrumento decorrente desta negociação tem como requisitos ter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições: i) índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade da empresa; ii) programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente.
Essa é a redação ipsis litteris do § 1o, incisos I e II, do art. 2o do Diploma legal acima
citado5.

5 Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados,
mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da
respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832, de 2013)
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
13
Destarte, o gozo da isenção fiscal sobre os valores creditados a título de
participação nos lucros ou resultados pressupõe a observância dos requisitos da Lei no
10.101/2000. Não consta, contudo, dentre esses requisitos, que a pactuação prévia deva ocorrer
antes do início do exercício.
No tocante ao estabelecimento de acordo prévio, essa Turma 6 já teve a
oportunidade de analisar outros casos em que concluiu pela prescindibilidade do acordo ocorrer
antes do início do exercício, uma vez que este requisito não está descrito na Lei no 10.101/2000.
Confira-se:
(...) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). PACTUAÇÃO NO EXERCÍCIO
ANTERIOR. DESNECESSIDADE.
A Lei no 10.101/00 não estipula prazo para a assinatura dos acordos de PLR,
tampouco exige que seja veiculado no ano imediatamente anterior ao exercício
no qual serão apuradas as metas.
(Acórdão no 2402-010.339, publicado em 18/10/2022)
Assim, o fato de os acordos não terem sido assinados antes do início do exercício,
não desnatura a natureza dos valores pagos a título de PLR. Igualmente, a 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais possui o mesmo entendimento:
Número do processo: 16327.720899/2018-75
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Mar 21 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon May 01 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015 RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO. PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO DO §3o, DO
ART.78, DO RICARF. Não se conhece do recurso especial quando o sujeito passivo
dele expressamente desiste, importando a perda de seu objeto. PLR. PACTO

II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos
direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do
acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
6 (...) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). LEI 10.101/2000. PACTUAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR.
DESNECESSIDADE. A Lei no 10.101/00 não estipula prazo para a assinatura dos acordos de PLR, tampouco exige que
seja veiculado no ano imediatamente anterior ao exercício no qual serão apuradas as metas. (...)
(Acórdão no 2402-009.827, Redatora Designada Ana Claudia Borges de Oliveira, publicado em 15/06/2021)
Fl. 3236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
14
PRÉVIO. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. É possível relativizar a exigência de
pacto prévio ao período aquisitivo, quando, cumulativamente, (i) trata-se de
Convenções Coletivas de Trabalho, as quais, por sua natureza, são firmadas entre
sindicatos, e não propriamente pelo sujeito passivo; (ii) as Convenções Coletivas
de Trabalho são meras reproduções, em relação à participação nos lucros ou
resultados, das Convenções de anos anteriores; e (iii) todas as demais acusações
fiscais foram superadas pelas instâncias anteriores do contencioso administrativo
fiscal, restando, unicamente, a acusação relativa ao descumprimento do pacto
prévio ao período aquisitivo, ou quando a única acusação fiscal originária for a de
descumprimento do pacto prévio.
Número da decisão: 9202-010.625
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Especial do Contribuinte, apenas em relação à matéria não incidência de
Contribuições Previdenciárias sobre a PLR/Empregados sob o aspecto da
pactuação prévia das CCTs – data da assinatura. No mérito, por voto de qualidade,
acordam em dar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Maurício Nogueira
Righetti (relator), Sheila Aires Cartaxo Gomes, Miriam Denise Xavier e Marcelo
Milton da Silva Risso, que negaram provimento. Votou pelas conclusões do voto
vencedor o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que manifestou
intenção de apresentar declaração de voto. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci. (assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente em Exercício (assinado
digitalmente) Mauricio Nogueira Righetti – Relator (assinado digitalmente) Joao
Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado Participaram do presente
julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Miriam Denise
Xavier (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em Exercício).
Nome do relator: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Nesse mesmo sentido outros julgados do CARF:
Número do processo: 18088.720276/2013-83
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 09 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Tue Sep 05 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/02/2009 a 29/02/2012 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RE 569.441. TEMA STF N° 344. O art.
Fl. 3237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
15
7o, XI, da Constituição da República depende de regulamentação e, uma vez
descumprida a regulamentação, resta descaracterizada a natureza jurídica de
participação nos lucros e resultados e, por conseguinte, cabível a inclusão na base
de cálculo, estando o art. 28, § 9°, j, da Lei n° 8.212, de 1991, em consonância com
a Constituição ao asseverar que não integra o salário de contribuição a
participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA
EMPRESA - PLR. IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
ACORDO PRÉVIO AO ANO BASE. DESNECESSIDADE. A Participação nos Lucros e
Resultados - PLR concedida pela empresa aos seus funcionários, como forma de
integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, não integra a base
de cálculo das contribuições previdenciárias, por força do disposto no artigo 7o,
inciso XI, da CF, sobretudo por não se revestir da natureza salarial, estando
ausentes os requisitos da habitualidade e contraprestação pelo trabalho. Somente
nas hipóteses em que o pagamento da verba intitulada de PLR não observar os
requisitos legais insculpidos na legislação específica, notadamente artigo 28, § 9o,
alínea j, da Lei no 8.212/91, bem como MP no 794/1994 e reedições, c/c Lei no
10.101/2000, é que incidirão contribuições previdenciárias sobre tais
importâncias, em face de sua descaracterização como Participação nos Lucros e
Resultados. A exigência de outros pressupostos, não inscritos
objetivamente/literalmente na legislação de regência, como a necessidade de
formalização de acordo prévio ao ano base, é de cunho subjetivo do
aplicador/intérprete da lei, extrapolando os limites das normas específicas em
total afronta à própria essência do benefício, o qual, na condição de verdadeira
imunidade, deve ser interpretado de maneira ampla e não restritiva. PAGAMENTO
DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM ACORDO COLETIVO FIRMADO ANTES
DO PAGAMENTO. ANÁLISE CONCRETA QUANTO A RAZOABILIDADE AO
CONHECIMENTO PRÉVIO PARA O CUMPRIMENTO DE METAS. REPETIÇÃO DOS
ACORDOS DURANTE O TEMPO. POSSIBILIDADE. Focando-se o instrumento
negocial no incentivo à produtividade, sendo lastreado, especialmente, no inciso II
do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando programa de metas e resultados,
mostra-se hígido, sendo possível perseguir as metas e imputar ao negociado os
resultados já alcançados face ao processo prévio de negociação. In casu, os
Acordos autuados são meras reproduções, em relação à participação nos lucros
ou resultados, dos Acordos Coletivos de anos anteriores, restando evidente o
conhecimento prévio por parte dos trabalhadores das regras e metas.
Número da decisão: 2401-011.312
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei 10.522/2002, acrescido pelo
art. 28 da Lei 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
(relator), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo de Sousa Sáteles e Miriam Denise
Xavier (presidente) que negavam provimento ao recurso voluntário. Designado
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
16
para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira. (documento
assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente (documento assinado
digitalmente) José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator (documento assinado
digitalmente) Rayd Santana Ferreira – Redator Designado Participaram do
presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd
Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Nome do relator: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO

(...) PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM ACORDO COLETIVO
FOCADO EM RESULTADOS FIRMADO NO CURSO DO PERÍODO AQUISITIVO.
ANÁLISE CONCRETA QUANTO A RAZOABILIDADE AO CONHECIMENTO PRÉVIO
PARA O CUMPRIMENTO DE METAS. Focando-se o instrumento negocial no
incentivo à produtividade, sendo lastreado, especialmente, no inciso II do § 1.o do
art. 2.o da Lei 10.101, objetivando programa de metas e resultados (e não o
lucro), inclusive prevendo pagamento mesmo sem aferição de lucro, sendo
assinado em meados no exercício, ainda em tempo razoável para o fim do
exercício, mostra-se hígido, sendo possível perseguir as metas e imputar ao
negociado os resultados já alcançados face ao processo prévio de negociação. (...)
(Acórdão no 2401-007.306, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Publicado
em 30/03/2020)

(...) PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE EM CONVENÇÃO
COLETIVA FOCADA EM ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE FIRMADA NO CURSO DO
PERÍODO AQUISITIVO, ANTES DA APURAÇÃO DO LUCRO. POSSIBILIDADE.
Focando-se o instrumento negocial na integração entre capital e trabalho, sendo
lastreado, especialmente, no inciso I do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando
índice de lucratividade (e não no resultado), inclusive prevendo que se inexistir o
lucro não será devida qualquer parcela, deve-se compreender que atendeu o
requisito do ajuste prévio a negociação finalizada razoavelmente antes de
apurado o lucro ou prejuízo. PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS COM BASE
EM ACORDO COLETIVO FOCADO EM RESULTADOS FIRMADO NO CURSO DO
PERÍODO AQUISITIVO. ANÁLISE CONCRETA QUANTO A RAZOABILIDADE AO
CONHECIMENTO PRÉVIO PARA O CUMPRIMENTO DE METAS. Focando-se o
instrumento negocial no incentivo à produtividade, sendo lastreado,
especialmente, no inciso II do § 1.o do art. 2.o da Lei 10.101, objetivando
programa de metas e resultados (e não o lucro), inclusive prevendo pagamento
mesmo sem aferição de lucro, deve-se compreender que não atende o requisito
do ajuste prévio a negociação subscrita e definitivamente formalizada em data
muito avançada em relação ao período aquisitivo (últimos dias do mês de
dezembro). Enquanto isso, sendo assinado em meados no exercício (agosto),
Fl. 3239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
17
ainda em tempo razoável para o fim do exercício, mostra-se hígido, sendo possível
perseguir as metas e imputar ao negociado os resultados já alcançados face ao
processo prévio de negociação. PAGAMENTO DE PLR AOS EMPREGADOS. REGRAS
CLARAS E OBJETIVAS. LEI N.o 10.101/2000. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.
POSSIBILIDADE. O método de pagamento da Participação nos Lucros ou
Resultados, para os fins da Lei n.o 10.101/2000, enquanto direito social, pretende
privilegiar a livre negociação entre as partes na fixação das regras atinentes ao seu
pagamento. Exige, por isso, a lei que as regras sejam claras e objetivas. Não
perderá sua clareza, nem se desconsiderará o livremente pactuado coletivamente,
o fato de se remeter outros detalhamentos e especificidades para documento
apartado, desde que haja menção ao mesmo no acordo ou convenção coletiva,
esclarecendo-se as premissas do procedimento de complementação e dela tenha
participado a representação sindical. A complementação das metas por meio de
documento apartado, complementar, acessório, por si só, não inviabiliza a
condução da PLR.
(Acórdão no 2202-0051.92, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros,
Publicado em 20/05/2019)
Assim, a data de assinatura dos acordos coletivos não possui o condão de
desnaturar a validade do acordo realizado, tampouco retira a natureza jurídica do pagamento da
rubrica, pois a legislação que regulamenta o PLR não veda que a negociação quanto à distribuição
do lucro seja concretizada após sua realização, embora o início das tratativas deva preceder ao
pagamento.
2.2 - REGRAS EXPRESSAS – METAS CLARAS E OBJETIVAS
De acordo com a Lei no 10.101/2000, o instrumento decorrente da negociação da
PLR deve ter regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e
das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições: i)
índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; ii) programas de metas,
resultados e prazos, pactuados previamente. Essa é a redação ipsis litteris do § 1o, incisos I e II, do
art. 2o do Diploma legal acima citado7.

7 Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados,
mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da
respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832, de 2013)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos
direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do
acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
18
A melhor exegese é de que os critérios e condições mencionados pelo § 1o do art.
2o da Lei no 10.101/00 são exemplificativos.
O rol do § 1o do art. 2o, de fato, não é exaustivo quanto aos métodos de verificação
do lucro ou resultado. E a PLR pode eleger um indicador fora do rol.

A Autoridade Fiscal alega que as regras não são claras e objetivas e ao final
fundamenta tal fato na ausência de representantes sindicais na especificação dos indicadores de
desempenho, o que não se confunde com a inexistência de regra clara e objetiva. (fl. 2348 e 2349).
De tal modo, inexiste argumento apto a sustentar a inexistência de regras claras e objetivas.
Ademais, “Não se aplica aos ajustes firmados entre empresa e comissão de
empregados para pagamento da PLR o art. 612 da CLT, o qual trata do quorum para aprovação de
acordos ou convenções coletivas de trabalho..., bem como Inexiste regra legal que obrigue que o
percentual do lucro, a ser distribuído aos empregados, seja objeto de negociação entre estes e o
empregador” (Acórdão no 2401-003.122).
A Participação nos Lucros e Resultados - PLR concedida pela empresa aos seus
funcionários, como forma de integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por força do disposto no artigo 7o,
inciso XI, da CF, mormente por não se revestir da natureza salarial, estando ausentes os requisitos
da habitualidade e contraprestação pelo trabalho, conquanto que observados os requisitos legais
inscritos na Lei no 10.101/2000.
O comando normativo aplicável, art. 2o da Lei 10.101/00, tem como destinatário o
empregado, “de forma que o obreiro saiba, desde o início, como se portar para lograr o benefício
avençado” (Acórdão no 2202-009.112, publicado em 10/02/2022), o que foi cumprido no caso. A
legislação tributária que dispõe sobre isenção deve ser interpretada literalmente e o emprego da
analogia não pode resultar na exigência de tributo não previsto na lei – arts. 108 e 111 do CTN.
2.3 - TERRITORIALIDADE
Há, contudo, nos autos um requisito que carece de cumprimento, a saber, a
territorialidade.
Constam nos autos as seguintes informações:
 dois acordos coletivos de trabalho que estabeleceram as regras
para o pagamento das PLR referentes ao ano-calendário de 2015
foram celebrados em 31/03/2015, junto ao Sindicato dos Bancários
de BH e à FEEB MG/GO/TO/DF, com protocolo no MTE em
17/07/2015 e vigência em 20/07/2015, de acordo com o art. 614, §
1o, da CLT;
Fl. 3241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
19
 três acordos coletivos de trabalho que estatuíram as regras para o
pagamento das PLR relativas ao ano-calendário de 2016 foram
assinados em 21/06/2016, sendo que o instrumento firmado entre
a empresa e o Sindicato dos Bancários de BH foi protocolado no
MTE em 03/08/2016, tornando-se vigente em 06/08/2016,
conforme o art. 614, § 1o, da CLT, enquanto o acordo coletivo
assinado com a FEEB MG/GO/TO/DF foi protocolado no TEM em
15/09/2017, após a expiração de sua vigência, ocorrida em
31/12/2016, e por derradeiro, quanto ao acordo coletivo celebrado
junto a CONTEC, não houve a comprovação de depósito no MTE;
 acordos coletivos de PLR (2015) abrangem tão somente os
empregados vinculados aos estabelecimentos situados no Distrito
Federal, em Goiás e em Minas Gerais, tendo em vista a base
territorial das respectivas entidades sindicais signatárias;
Na negociação de Participação nos Lucros e Resultados a participação do sindicato
deve ser daquele referente à categoria envolvida. Não é possível abstrair a territorialidade do
sindicato. Caso o sindicato que não participe da negociação, o acordo promovido por outro, não
vai atingir os seus filiados.
Os termos para pagamento de PLR valem e produzem efeitos somente para aqueles
trabalhadores cuja categoria pertence ao Sindicato envolvido. Os empregados dos demais estados
não abrangidos pela base territorial do sindicato que integrou o acordo não podem se beneficiar
das regras propostas. (Acórdão no 2302-003.138).
O entendimento pacífico no CARF é no sentido de que:
Número do processo: 10805.723215/2013-13
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Oct 23 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Wed Nov 21 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. SITUAÇÕES
FÁTICAS SEMELHANTES. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. O Recurso Especial da
Divergência deve ser conhecido se restar comprovado que, em face de situações
equivalentes, a legislação de regência tenha sido aplicada de forma divergente,
por diferentes colegiados. ACORDO DE PLR HOMOLOGADO POR UM SINDICATO
EXTENSIVO ÀS DEMAIS LOCALIDADES DA EMPREGADORA ABRANGIDA POR
OUTROS SINDICATOS. INADMISSIBILIDADE. Em respeito aos princípios da
unicidade sindical, em sua territorialidade, e da interpretação restritiva da
Fl. 3242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
20
legislação que leva à exclusão da tributação, não é aceitável um sindicato reger
o acordo de PLR dos trabalhadores da mesma empresa em locais que são
territorialmente abrangidos por outro sindicato.
Número da decisão: 9202-007.292
Nome do relator: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI

Número do processo: 16327.720905/2020-17
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Fri Nov 17 00:00:00 UTC 2023
(...) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. SINDICATO. LIMITES
TERRITORIAIS. DESATENDIMENTO À NORMA DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES. Não é possível estender a eficácia do acordo coletivo para
trabalhadores que prestam serviços em município que ultrapassa os limites
territoriais de representação da entidade sindical que participou da negociação
coletiva. (...)
Número da decisão: 2202-010.390
Nome do relator: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Portanto, tendo em vista que o acordos coletivo (PLR – 2015) foi celebrado junto à
FEEB MG/GO/TO/DF, no qual se constatou que referido acordo alcança os empregados em
estabelecimento bancário do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais (fl.1.548 – base territorial da
respectivas entidades sindicais), consequentemente, as filiais de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Norte,
Sergipe e Mato Grosso, não se constituíram em parte nos acordo coletivos.
Nesse sentido, concluo que o acordo coletivo assinado com a FEEB tem validade
com relação aos estados MG, GO, TO e DF. Contudo, com relação às outras localidades, entendo
pela procedência do lançamento, tendo em vista ao não cumprimento do requisito da
territorialidade.
3 – DO EXCESSO DE EXAÇÃO
Neste ponto, a Recorrente defende que a PLR foi calculada e distribuída com base
em Convenção Coletiva de Trabalho (programa geral) e em Acordo Coletivo de Trabalho (plano
próprio e complementar). Durante a Fiscalização, a DEINF apontou supostas irregularidades
apenas no tocante ao ACT, nada dizendo sobre a CCT. Deste modo, ainda que se entenda por
Fl. 3243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
21
alguma irregularidade na ACT, a CCT deve ser respeitada, excluindo-se os valores a ela
relacionados da base de cálculo da contribuição previdenciária (grifei e destaquei).
Confira-se, a propósitos, os excertos abaixo reproduzidos do recurso voluntário
neste particular:
3.2.1. A PLR paga com base nas Convecções Coletivas de Trabalho. Necessidade
de sua consideração e consequente retificação dos valores lançados.
(...)
Aqui, para que não haja dúvidas, cabe sistematizar a afirmação/argumento que se
está a desenvolver:
(i) o Banco Mercantil do Brasil quantificou a PLR devida aos seus empregados nos
anos de 2015 e 2016 com fundamento nas convenções coletivas e nos acordos
coletivos de trabalho a respeito do assunto;
(ii) essas informações foram por mais de uma vez fornecidas à Delegacia Fiscal,
juntamente com os documentos (acordos e convenções) e números pertinentes;
(iii) a DEINF demonstrou ter efetivamente examinado todos esses dados e
documentação, uma vez que solicitou esclarecimentos adicionais por pelo menos
duas vezes (como visto, por ocasião do Termo de Intimação Fiscal n. 1 e no bojo
do Termo de Constatação Fiscal n. 2);
(iv) ao final do procedimento de fiscalização, a Delegacia apontou supostas
inconsistências apenas no tocante aos acordos coletivos de trabalho firmados
pelo Recorrente (ou seja, os pontos de questionamento fiscal se restringiram aos
planos complementares de PLR);
(v) tendo em vista que a atividade administrativo-tributária é plenamente
vinculada (art. 32 e 142 do CTN), o que quer dizer que o auditor fiscal tem a
obrigação de apontar e atribuir as consequências cabíveis a quaisquer
irregularidades que identificar, é possível afirmar que, no presente caso, a DEINF
entendeu pela validade e correição das Convenções Coletivas de Trabalho
fiscalizadas;
(vi) no entanto, apesar disso, a DEINF autuou parte da PLR paga pelo Recorrente
com base nas CCTs nos anos de 2015 e 2016. Ou seja, nos presentes autos de
infração, exigem-se as contribuições sobre a folha e consectários legais sobre PLR
dada com base nos ACTs e também sobre aquela distribuída com fundamento nas
CCTs;
(vii) há, portanto, excesso de exação; partindo-se das próprias razões e conclusões
do REFISC, a glosa fiscal deveria ter recaído apenas sobre a PLR complementar,
que é apurada, repita-se, a partir das disposições dos mencionados ACTs.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância, sem adentar, no
entendimento deste Conselheiro, na peculiaridade da tese defendida pela Contribuinte neste
Fl. 3244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
22
particular, concluiu que o entendimento da empresa apresenta-se equivocado quando solicita a
retificação dos autos de infração, uma vez que os pagamentos realizados pela empresa aos seus
segurados empregados à título de PLR não observaram a Lei 10.101/2000, consequentemente, as
bases de cálculo apuradas pela Fiscalização não devem ser retificadas.
Ora, o que a Contribuinte está defendo por meio da matéria em destaque não é o
atendimento dos valores pagos a título de PLR às diretrizes da Lei no 10.101/2000 (este, em
verdade, é outro tópico da defesa apresentada pela Contribuinte), mas que a Fiscalização teria,
equivocadamente, tributado os valores pagos com base nas CCTs, tendo em vista que as
irregularidades apuradas recaíram apenas sobre a PLR Complementar, paga com base nos ACTs.
Assim foi que, considerando que (i) no curso do procedimento fiscal a Contribuinte
expressamente informou para a autoridade administrativa fiscal que os pagamentos realizados a
título de PLR para os empregados foram feitos com base foram feitos com base em Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) e, também, com fundamento em programa próprio de PLR, que foi
fixado nos termos de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT); e que (ii) no Relatório Fiscal (p. 2.325) a
autoridade se reporta apenas – e de forma expressa – aos programas próprios da empresa (ou
seja: aos ACTs) (vide, neste sentido parágrafo 5.18 e seguintes do REFISC), este Colegiado, na
sessão realizada em 07/05/2024, converteu o julgamento do presente processo em diligência
fiscal para que a Unidade de Origem informasse, em síntese, se os valores pagos pela Contribuinte
aos seus empregados a título de PLR com base nas Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs)
também compõem a base de cálculo do presente lançamento fiscal (ou não) (Resolução no 2402-
001.382).
Após as providências cabíveis, foi emitido o Relatório de Diligência Fiscal de p.
3.139, por meio do qual o preposto fiscal diligente concluiu que:
3.6 Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal No 1 (fls. 3126 a 3131) lavrado
no contexto desta diligência, o sujeito passivo apresentou a resposta de fls. 3133
a 3137, bem como as planilhas de fl. 3138, que indicam, por empregado, os
valores das PLR pagas ou antecipadas nos programas próprios de 2015 e 2016,
devidamente deduzidos das PLR pagas em cumprimento às convenções coletivas
de trabalho.
3.7 Como resultado da presente diligência, esta Fiscalização procedeu à
reapuração dos valores totais das PLR pagas ou antecipadas nos anos 2015 e 2016
a título dos programas próprios do sujeito passivo, por competência, conforme a
tabela abaixo:
Fl. 3245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
23

3.8 Os valores individuais das PLR pagas ou antecipadas em 2015 e 2016 nos
programas próprios da empresa estão indicados no Anexo Único deste relatório,
devendo estes serem considerados em substituição àqueles especificados no
Anexo I do REFISC, às fls. 2379 a 2459.
3.9 Por fim, com base nos fatos verificados na presente diligência, esta
Fiscalização entende que os valores das contribuições lançadas neste PAF,
relativas à infração descrita como "PLR - Participação nos Lucros ou Resultados a
Empregados Não Oferecido à Tributação (2141)", "Salário-Educação — FNDE —
Contribuições Devidas (2164)" e "INCRA — Contribuições Devidas (2249)", que
estão especificados no Anexo I do REFISC, às fls. 2460 a 2461, devem ser
retificados conforme os montantes apresentados no Anexo Único do presente
relatório, com fulcro no art. 149, inciso VIII, do Código Tributário Nacional.
Intimada a se manifestar acerca do resultado da diligência fiscal, a Contribuinte
apresentou a sua competente manifestação (p. 3.212), anuindo com a conclusão alcançada pelo
fiscal diligente, destacando que o resultado foi a exclusão dos valores pagos a título da Convenção
Coletiva de Trabalho da autuação, nos termos do art. 149 do CTN, conforme defendido pelo sujeito
passivo.
Neste espeque, considerando que o preposto fiscal diligente expressamente
destacou que esta fiscalização entende que os montantes das contribuições lançadas neste PAF
devem ser revistos de ofício, observado o disposto no art. 149, inciso VIII, do Código Tributário
Nacional, uma vez que houve erro na informação prestada pelo sujeito passivo durante o
procedimento de fiscalização, que redundou na constituição de crédito tributário em valores
maiores que os efetivamente devidos, impõe-se o provimento do apelo recursal da Contribuinte
neste particular, retificando os valores das contribuições relativas à infração descrita como "PLR -
Participação nos Lucros ou Resultados a Empregados Não Oferecido à Tributação (2141)", "Salário-
Educação — FNDE — Contribuições Devidas (2164)" e "INCRA — Contribuições Devidas (2249)
conforme os montantes apresentados no Anexo Único do Relatório de Diligência Fiscal de p.
3.139.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, determinando-se: (i) o cancelamento das infrações decorrentes do pagamento de
Fl. 3246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
24
auxílio-alimentação em cartão aos empregados; (ii) no que tange às infrações referentes ao
pagamento de PLR aos empregados, (ii.i) o cancelamento integral do crédito tributário lançado em
relação aos empregados com atuação no Distrito Federal e nos Estados de Minas Gerais, Goiás e
Tocantis e (ii.ii) a retificação dos valores lançados, conforme os montantes apresentados no Anexo
Único do Relatório de Diligência Fiscal de p. 3.139.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Redator designado.
Em que pese concordar com os apontamentos trazidos pelo Conselheiro Relator,
notadamente, na análise da necessidade de observância da territorialidade de representação
sindical e da exclusão das infrações decorrentes do pagamento de auxílio-alimentação em cartão
aos empregados e, para aqueles créditos relativos à PLR, retificar os valores lançados conforme os
montantes apresentados no anexo único do Relatório de Diligência Fiscal (p 3.139), ouso divergir
num ponto que, em meu entendimento, determina a incidência ou não da tributação dos créditos
relativos à participação nos lucros ou resultados.
Na análise acerca da necessidade de pactuação prévia, o conselheiro relator traz
como razão de decidir e aplicação temporal como sendo dispensável para o caso concreto ora
analisado.
Neste ponto, tenho acompanhado entendimento de que a pactuação no decorrer
do período aquisitivo da PLR (período de avaliação), para períodos anteriores à alteração do
dispositivo legal trazida pela Lei 14.020/2020, é óbice para que estes valores sejam afastados da
incidência de contribuição previdenciária.
Trago aqui o recente acórdão 9202-011.331 – CSRF/2a TURMA, de 19/06/2024,
assim ementado, no voto do redator designado, conselheiro Mauricio Nogueira Righetti
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
(PLR). ASSINATURA DO ACORDO APÓS INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam
estabelecidas previamente, de sorte que os acordos discutidos
e/ou firmados após o início do período de aferição acarretam a
inclusão dos respectivos pagamentos no salário de contribuição.
Fl. 3247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
25
A seguir, importa destacar alguns excertos do voto, que entendo por demais
elucidativos:
(...)
Destaque-se que em muitas das vezes, a não celebração do acordo antes de o início
do período de apuração não se dá, decisivamente, pela complexidade do assunto e/ou pela
quantidade de agentes e interesses envolvidos (a rigor, não haveria impedimento a que se
celebrasse o acordo em setembro, outubro, novembro ou dezembro de determinado ano, para
recebimento de parcelas relativas aos lucros/resultados auferidos do ano seguinte), mas sim pela
desvirtuada utilização do instrumento da PLR (que por vezes se dá em instrumento em apartado)
para viabilizar a complementação da remuneração do trabalhador, em descompasso com o que
preceitua o caput do artigo 3o da Lei 10.101/2000. Assim concluindo, as indagações encimadas
poderiam ser respondidas como seguem:
Acordos que estipulam metas individuais ou em grupo:
1 - Pactuados previamente ao início do período de apuração, por força da
literalidade do inciso II do § 1o do artigo 2o da Lei 10.101/2000.
Acordos que não estipulam metas individuais ou em grupo
1 - Igualmente pactuados previamente ao início do período de apuração, pela
inteligência do artigo 1o da Lei 10.101/200.
Essa é a linha que vem sendo recentemente adotada na CSRF, consoante se extrai
das ementas a seguir colacionadas, com as quais me alinho:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS REQUISITOS DA
LEI No 10.101/2000.CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO
DO PERÍODO DE APURAÇÃO. As regras para percepção da PLR
devem constituir-se em incentivo à produtividade, devendo
assim ser estabelecidas previamente ao período de aferição.
Regras e/ou metas estabelecidas no decorrer do período de
aferição não estimulam esforço adicional. Acórdão 9202-
005.718, de 30.08.2017.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA
LEI No 10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO
DO PERÍODO DE APURAÇÃO. Integra o salário-de-contribuição a
parcela recebida a título de Participação nos Lucros ou
Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei
específica. Constitui requisito legal que as regras do acordo
sejam estabelecidas previamente ao exercício a que se referem,
já que devem constituir-se em incentivo à produtividade. As
regras estabelecidas no decorrer do período de aferição não
Fl. 3248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
26
estimulam esforço adicional. Acórdão 9202-006.674, de
17.04.2018.
PLR
PROGRAMA
DE
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS. ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO
DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. Constitui requisito legal que as
regras do acordo da PLR sejam estabelecidas previamente, de
sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos
pagamentos no salário - de contribuição. Acórdão 9202-
007.662, de 26.3.19.

Por fim, perceba-se, aquele inciso XI do artigo 7o da CRFB/88,
ao estabelecer que a PLR deva ser desvinculada da
remuneração do empregado, deixou a cargo da Lei os
contornos dessa não incidência.
Assim, preferiu o legislador, ao contrário de simplesmente
disciplinar o pagamento das verbas àquele título, trazer exigência de
interesse público que, de uma forma ou de outra, tendesse a
justificar/compensar o não recolhimento do tributo aos cofres públicos.
Com isso, como já abordado, além da questão de cunho social afeta à
integração do capital e da força de trabalho; há uma outra que é, ao fim e
ao cabo e mesmo que por via indireta, o estímulo ao crescimento
econômico do pais, a partir do efetivo incentivo à produtividade. (grifei)
Exatamente
neste
ponto,
impõe-se
destacar
que,
diferentemente do sustentado por alguns, no sentido de que o
recrudescimento na análise dos acordos no que toca à observância dos
requisitos legais tente a inviabilizar o direito constitucional do trabalhador
à percepção da PLR, penso que não deve ser somente esse o viés
empregado, mas também o da proteção do interesse público ao custeio da
previdência. Perceba-se que esse direito constitucional já era levado à
efeito antes mesmo da edição da MP 794/94, que deu origem à Lei
10.101/2000.
Consigne-se sobre o tema, que o STF, no julgamento do RE
569.441, consolidou o entendimento de que há incidência de contribuições
previdenciárias nas verbas pagas a título de participação nos lucros e
resultados, antes de dezembro 1994.
Em resumo: o pagamento da PLR, em cumprimento à
determinação constitucional, era uma prática antes mesmo da edição da
Fl. 3249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
27
lei que o retirou do campo de incidência do tributo, observadas, por óbvio,
as exigências legais.
Ora, analisando o caso concreto, observa-se que a ausência de pactuação prévia
estava configurada, em contexto que, por si, não demandaria a análise dos aspectos referentes
aos critérios de avaliação e aferição dos empregados a ser pactuado.
Todavia, importa destacar que tal ponto fora enfrentado no voto condutor do
acórdão recorrido, nos seguintes termos:
15. Alega que para o Fisco parte dos indicadores para o cumprimento das metas não
teriam sido fixados de forma clara e objetiva nos acordos, o que não procede, uma vez
que os referidos indicadores já são de conhecimento prévio dos empregados e não são
utilizados apenas no âmbito da PLR (BSC – Balanced Score Card – doc. 09). Sustenta,
ainda, que tais indicadores são discutidos em reuniões entre representantes dos
empregados, da diretoria, do sindicato da categoria, por meio do “aplicativo “Gestão de
BSC” (exemplos – Anexo 2 – fls. 1.186/1.199 e 1200/1205), como também, de forma
presencial.
15.1. Em que pese a alegação da empresa, constata-se que razão assiste a Fiscalização,
uma vez que a Lei 10.101/00, claramente determina que os empregados conheçam com
antecedência todas as metas a serem alcançadas para que possam cumpri-las, e assim,
recebam a PLR – Participação nos Lucros ou Resultados, ou seja, o objetivo da PLR é o
fomento e respectivo incremento da relação trabalho-capital no sentido de que haja uma
simbiose entre ambos os aspectos, resultando num objetivo material que a todos
aproveite, é evidente que se presume a existência de um ponto de partida em relação ao
qual se tenha um objetivo a ser atingido.
15.2. Verifica-se que o argumento de que os indicadores já eram conhecidos de acordos
coletivos anteriores, ou mesmo que seriam utilizados em outras situações na empresa que
não apenas na PLR, não parece cumprir o espírito da Lei 10.101/00.
Observo aqui que, diferente do apontado pelo recorrente, não se trata de um
confronto entre a autoridade lançadora e a ferramenta gerencial adotada(BSC). A motivação do
lançamento, conforme destacado no acórdão reside na ausência de demonstração, no curso do
procedimento fiscal e na fase de impugnação acerca do conhecimento, por parte dos
empregados, do modelo de avaliação adotado e dos critérios. Esta clareza (saber o que se deve
praticar para atingir o objetivo empresarial determinado, a fim de ser beneficiado com a
concessão da PLR) fora o ato motivador.
Destarte, entendo que não merece reparo a decisão recorrida nestes tópicos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, dando-lhe parcial
provimento, nos seguintes termos:
(i)
cancelar as infrações decorrentes do pagamento de auxílio-alimentação em
cartão aos empregados e, para aqueles créditos relativos à PLR,
Fl. 3250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.090 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720894/2019-23
28
(ii)
retificar os valores lançados conforme os montantes apresentados no anexo
único do Relatório de Diligência Fiscal (p 3.139);

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 3251
DF CARF MF
Original